Tribunal: TJDFT
Processo: 0733822-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar montante referente apenas à atualização monetária do valor pago com atraso pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.

2 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência, o auxílio-saúde e auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3 – Atualização monetária. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. É lícita a incidência de correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito, pois se trata de verba de natureza alimentar. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 10/06/2013); REsp 252.618/DF, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2000, DJ 06/11/2000, p. 218). O servidor passou para a inatividade em julho de 2016 (ID 13205081). Apenas em maio/2019 o servidor recebeu o montante de R$ 269.604,40, correspondendo à conversão de licença-prêmio em pecúnia, e segundo informa o documento de ID 13205092, o lançamento foi efetuado pelo “valor original, tendo como base para cálculo o último mês na atividade”. Conclui-se então que o valor não sofreu a devida atualização monetária quando saldado pela Administração, pelo que é cabível a condenação ao pagamento do valor correspondente.

4 – Correção monetária. Natureza jurídica. A natureza da correção monetária é de atualização do poder de compra da moeda, de modo que o pagamento efetuado ao servidor a esse título não importa em concessão de aumento com fundamento na isonomia, sendo inaplicável a súmula vinculante 37. A atualização do valor deve se dar nos parâmetros ora indicados.

5 – Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016). Ademais, os embargos de declaração opostos em face do acórdão foram rejeitados e não houve modulação dos efeitos, de modo que prevalece o que restou definido no julgado paradigma. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido e não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009) em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento.

E